Tribunal: STF
Processo: Pet 11751
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DO DESCABIMENTO DA AÇÃO CAUTELAR. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento a ação cautelar incidental.



    Em síntese, alega a embargante que a decisão recorrida padeceria de omissão, relativa ao fato de que o julgamento definitivo da ADI 5.090 que se aproxima gera risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que seu processo de origem, já transitado em julgado, tramitou em juizado especial, de modo a não ser cabível futura ação rescisória. Aduz, ademais, haver contradição, que decorreria do fato de as decisões declaratórias de inconstitucionalidade gerarem, como regra, efeitos ex tunc no sistema brasileiro. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida o não cabimento de ação cautelar incidental relativa a ação já transitada em julgado e a circunstância de que a modulação da decisão que vier a ser proferida na ADI 5.090 será resolvida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento daquele feito.



    Destarte, inexiste qualquer omissão na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada. Em verdade, manifesta o embargante através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Saliente-se, apenas, que este Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de desconstituição de decisão com trânsito em julgado proferida no âmbito de juizados especiais sob o fundamento de inconstitucionalidade (RE 586.068).



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente